Tribunal: TJMT
Processo: 1032117-73.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032117-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANESSA RODRIGUES DA CUNHA PEREIRA FIALDINI - CPF: 680.610.566-15 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), TRES D COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 26.768.226/0001-20 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.355.611/0001-74 (AGRAVADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVADO), BS2 PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. A. - CNPJ: 20.520.298/0001-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES RETIDOS NO ÂMBITO DE SISTEMA DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS. OPERAÇÃO CONCIERGE. SUBADQUIRENTE INVESTIGADA. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. COMPLEXIDADE FÁTICA E JURÍDICA. CADEIA CONTRATUAL ENVOLVENDO SUBADQUIRENTE, CREDENCIADORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DANO REVERSO. DECISÕES DA JUSTIÇA FEDERAL QUE NÃO IMPLICAM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO CRÉDITO. PRECEDENTE ISOLADO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência voltada à liberação de valores supostamente devidos a estabelecimento comercial, retidos em razão de investigação criminal envolvendo subadquirente responsável pelo processamento de pagamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada à liberação imediata de valores, diante da controvérsia quanto à titularidade do crédito e à responsabilidade dos integrantes da cadeia de pagamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A cadeia de pagamentos eletrônicos envolve múltiplos agentes com obrigações contratuais e regulatórias distintas, cuja responsabilização não pode ser definida em cognição sumária.

Há controvérsia relevante quanto ao efetivo repasse ou depósito judicial dos valores, bem como acerca da legitimidade passiva das instituições financeiras envolvidas.

As decisões proferidas pela Justiça Federal apenas definiram a competência cível para a discussão dos recebíveis, não reconhecendo, de plano, o direito creditório da agravante.

Precedente isolado de outro juízo não possui efeito vinculante.

O perigo de dano alegado não se sobrepõe à ausência de probabilidade do direito, sobretudo diante do risco de dano reverso às agravadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Teses de julgamento:

A liberação antecipada de valores em sistema de pagamentos eletrônicos exige prova inequívoca da titularidade do crédito e da responsabilidade dos agentes envolvidos.

A complexidade fática e a controvérsia sobre a cadeia contratual afastam a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

A existência de risco financeiro ao requerente não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência quando presente risco de dano reverso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por TRÊS D COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT que, nos autos da Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente nº 1000504-57.2025.8.11.0025, ajuizada em desfavor de I9PAY SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, BANCO BS2 S.A. e BS2 PAYMENTS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., indeferiu o pedido liminar que visava à liberação do valor de R$ 248.692,55.

O Juízo singular (ID 205586101, autos de origem) fundamentou o indeferimento na complexidade fática e jurídica da controvérsia, na ausência de documentação suficiente para comprovar de forma inequívoca o crédito e sua vinculação direta às requeridas, e na necessidade de preservação do contraditório antes da imposição de medida gravosa.

Em suas razões recursais (ID 315327860), a Agravante sustenta, em síntese, que é credora da Agravada I9PAY, subadquirente responsável pelo processamento de transações com cartões em seu estabelecimento.

Afirma que, em razão da "Operação Concierge" da Polícia Federal, valores que lhe são devidos foram indevidamente bloqueados.

Argumenta que a probabilidade de seu direito está demonstrada pelas decisões da 9ª Vara Federal de Campinas (Processo nº 5008755-81.2024.4.03.6105), que determinaram a liberação dos valores e remeteram a discussão sobre recebíveis futuros à esfera cível, nomeando as demais Agravadas como depositárias fiéis. Cita, ainda, precedente favorável da 6ª Vara Cível de Cuiabá (Processo nº 1004529-65.2025.8.11.0041) em caso análogo.

Assevera que o
periculum in mora
é evidente, pois a retenção dos valores compromete sua saúde financeira e a continuidade de suas atividades comerciais.

Pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso para determinar a imediata liberação dos valores e, no mérito, pelo provimento do agravo para reformar a decisão de primeiro grau.

A tutela recursal foi indeferida por meio da decisão monocrática de ID 316774394, contra a qual foi interposto Agravo Interno (ID 323026893).

As Agravadas BANCO BS2 S.A. e BS2 PAYMENTS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. apresentaram contraminuta (ID 322425887), arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, defenderam a ausência de responsabilidade, alegando que a relação contratual da Agravante era exclusiva com a I9PAY e que cumpriram todas as suas obrigações, seja liquidando os valores devidos à subadquirente, seja depositando judicialmente os saldos remanescentes por ordem da Justiça Federal.

A Agravada I9PAY SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS E SERVIÇOS LTDA não se manifestou.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso é cabível, tempestivo e foi devidamente preparado, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na liberação de valores retidos em decorrência de investigação criminal que atingiu a empresa subadquirente contratada pela Agravante.

Após detida análise dos autos, e com a devida vênia aos argumentos expendidos pela Agravante, entendo que a decisão vergastada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A concessão da tutela de urgência, como sabido, está condicionada à demonstração dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, o douto Magistrado
a quo
agiu com a prudência que a situação recomenda ao concluir pela ausência, neste momento processual, da robustez necessária ao requisito da probabilidade do direito.

Com efeito, a estrutura do sistema de pagamentos eletrônicos revela uma intrincada cadeia de relações jurídicas, envolvendo o estabelecimento comercial (Agravante), a subadquirente (I9PAY), a credenciadora (BS2 PAYMENTS/ADIQ) e a instituição financeira liquidante (BANCO BS2). Cada um desses agentes possui um feixe de direitos e obrigações contratuais e regulatórias específicas.

A Agravante, em sua exordial, imputa responsabilidade solidária a todos os integrantes do polo passivo. Contudo, as Agravadas BS2 e BS2 PAYMENTS, em sua contraminuta, apresentam tese defensiva plausível, sustentando que a relação contratual da Agravante era exclusiva com a I9PAY e que já teriam liquidado todos os valores devidos a esta última ou os depositado em juízo, conforme determinação da Justiça Federal.

Essa controvérsia sobre a responsabilidade de cada agente na cadeia de pagamentos e sobre o efetivo destino dos recursos não pode ser dirimida em sede de cognição sumária.

A alegação de que os valores foram devidamente repassados à I9PAY ou colocados à disposição do juízo criminal demanda uma análise aprofundada, que só pode ser realizada após a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório.

As decisões da Justiça Federal, embora relevantes, não socorrem de imediato a pretensão da Agravante. Ao remeterem a discussão para a esfera cível, apenas definiram a competência para a análise da matéria, mas não reconheceram, de forma antecipada, o direito específico da Agravante em detrimento das defesas que poderiam ser apresentadas pelas demais instituições.

A nomeação como "depositárias fiéis" impõe um dever de guarda e de prestação de contas, mas não significa um reconhecimento automático da titularidade do crédito em favor de um ou outro credor da I9PAY.

Da mesma forma, o precedente da 6ª Vara Cível de Cuiabá, embora trate de situação semelhante, representa um entendimento isolado que não possui efeito vinculante sobre o Juízo de origem ou sobre esta Corte, devendo cada caso ser analisado à luz do seu próprio conjunto fático-probatório.

Quanto ao perigo de dano, embora se reconheça o impacto negativo que a retenção de valores causa na atividade empresarial da Agravante, tal requisito, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela de urgência na ausência de uma sólida probabilidade do direito.

Ademais, a concessão da medida, neste momento, representaria um risco de dano reverso às Agravadas, que poderiam ser compelidas a liberar valores cuja responsabilidade pelo repasse final ainda é objeto de intensa controvérsia.

Destarte, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao indeferir a medida liminar, privilegiando a segurança jurídica e a necessidade de uma cognição mais aprofundada antes de determinar a liberação de quantia significativa.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026